Tribunal: TJDFT
Processo: 0720608-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante postula duas providências semelhantes, mas distintas: a reiteração ordinária de pesquisa de ativos financeiros da parte agravada e a reiteração automática programada no sistema Sisbajud.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa ordinária e episódica ao sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, mais de 1 (um) ano e 9 (nove) meses – da última pesquisa, sem a necessária comprovação de modificação da situação financeira da devedora.
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, é necessária a adoção prudente da ferramenta diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. A despeito de ser possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa no Sisbajud, na situação presente, afigurando-se improvável o resultado pretendido, mostra-se impertinente a reiteração automática e prolongada no tempo, conforme pretendido pelo agravante, razão por que o recurso deve ser provido apenas em parte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.